Tribunal: TJMT
Processo: 1007141-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007141-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ISANA AMORIM PEREIRA - CPF: 627.095.931-49 (AGRAVANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA – COMPATIBILIDADE - NATUREZA TÉCNICA DO CARGO – EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO PROVIDO.

1. É constitucionalmente permitida a acumulação remunerada de cargos públicos quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2. À caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial, no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida.

3. As funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) correspondem a uma atividade especializada, que exige formação específica, de modo que deve ser considerado cargo técnico, porque compatível com os requisitos constitucionais exigidos para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, que permite a acumulação de tal cargo com o de Professor do ensino fundamental.

4. Precedentes firmados por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto pelo Município de Cuiabá,
em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que concedeu a liminar vindicada no Mandado de Segurança n. 1003429-51.2020.8.11.0041, impetrado por
Isana Amorim Pereira, para determinar o prosseguimento dos atos inerentes à sua posse da Impetrante
no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs este Recurso de Agravo, pugnando pela reforma do
decisum
hostilizado, e, liminarmente, pela suspensão dos seus efeitos, ao fundamento da impossibilidade da cumulação de cargos pretendida pela Impetrante, que já exerce a função de Professora, visto que o novo cargo não possuiria a natureza técnica.

Aduziu, outrossim, a impossibilidade da instrução probatória, na estreita via da ação mandamental, especialmente considerando-se a necessidade de demonstração, quanto à compatibilidade de horários entre os cargos.

O pedido liminar foi deferido, em parte, para obstar
a posse, até que aferida a compatibilidade de horários (id. 38063991).

Inconformada com a decisão liminar recursal, a Impetrante interpôs Agravo Interno (id. 38130493), porém, já havia apresentado a sua contraminuta ao Agravo de Instrumento (id. 37995466).

O Município de Cuiabá apresentou suas contrarrazões ao Agravo Interno (id. 39273473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Mauro Delfino César, opina pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 38383998).

Recurso principal apto ao exame de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020